Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713169-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WISE NATURE ALIMENTOS FUNCIONAIS EIRELI - ME RECORRIDA: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. REFERÊNCIA. VALOR DEVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. Reconhece-se a legitimidade da sociedade de advogados para ajuizar ação de arbitramento de honorários quando a procuração, além dos dados dos advogados constituídos, indicar a sociedade que estes integram. 3. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 4. É devido o valor pleiteado a título de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados. 5. Considerando os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 2o) e com base na Tabela de Honorários da OAB, são justos os honorários arbitrados em pouco menos de 10% do valor da causa em contraprestração ao patrocínio de reclamações trabalhistas. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, afirmando que há manifesta ilegitimidade da sociedade de advogados para figurar no polo ativo da demanda, porquanto esta visa ao arbitramento de honorários. Argumenta que a discussão cinge-se à prestação de serviço realizado por advogados de forma individual e autônoma. Aduz que não há nos autos nenhum documento que confirme que os supostos advogados, que conduziram as demandas, integram a sociedade recorrida, exceto os documentos extemporâneos juntados e sobre os quais permeiam dúvidas acerca de sua validade; c) artigo 22 do Estatuto da OAB, asseverando que não foram obedecidas a razoabilidade nem a proporcionalidade no momento da fixação dos honorários, e sequer respeitadas as orientações sobre a adoção da tabela da OAB. Defende, subsidiariamente, a aplicação de um terço do valor fixado a título de honorários, considerando-se que o trabalho foi prestado de forma parcial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do CPC, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, e 22 do Estatuto da OAB, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ [...] afirmativa de que a sociedade de advogados possui legitimidade para cobrar honorários por constar na procuração outorgada ao advogado (ID no 31254820, pág. 4), por óbvio, aplica-se também à ação cujo objeto é o arbitramento de honorários. O verbo “cobrar” é utilizado em sentido amplo, com denotação de pleitear. Contraditório seria reconhecer a sociedade de advogados como credora dos honorários, mas considerá-la legitimada apenas a ajuizar ação de cobrança ou execução, como se conclui da alegação da embargante. 15. Não há contradição quanto às provas de que os advogados constituídos pertenciam à sociedade embargada. Com a inicial, foram juntados o inteiro teor dos processos trabalhistas em que a embargante foi representada pelos advogados da sociedade embargada. As procurações outorgadas pela embargante comprovam que há menção expressa à embargada (por exemplo, o documento de ID no 28799325, pág. 45). Assim, os documentos juntados com a inicial são suficientes para comprovar a prestação dos serviços por advogados que integravam a sociedade. 16. Não há vício sobre o valor dos honorários arbitrados. O acórdão apenas corrobora o entendimento do juízo de primeiro grau, que adotou a Tabela de Honorários da OAB como parâmetro para o arbitramento dos honorários pleiteados. O fato de não ser vinculativa, não impede o Juiz de adotá-la. O valor arbitrado ficou u, pouco abaixo de 10% da soma dos valores da causa atribuídos em todas as ações trabalhistas, não existindo qualquer inconsistência” (ID. 32122420 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016